Tribunal: TJSP
Processo: 1501449-03.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Posse de arma – Pedido ministerial de condenação – Rejeição – Delação não confirmada em juízo – Falta de provas.
3. Posse de munição – Impossibilidade de uso imediato em arma de fogo – Atipicidade - Absolvição.
4. Penas – Pleito de elevação das básicas do tráfico por conta da mercancia de "crack" além de maconha –

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Posse de arma – Pedido ministerial de condenação – Rejeição – Delação não confirmada em juízo – Falta de provas.
3. Posse de munição – Impossibilidade de uso imediato em arma de fogo – Atipicidade - Absolvição.
4. Penas – Pleito de elevação das básicas do tráfico por conta da mercancia de "crack" além de maconha – Inviabilidade - Peso não expressivo – Necessidade de consideração cumulada dos critérios estabelecidos no art. 42 da Lei11.343/06.
5. Privilégio – Ratificação - Incabível o reconhecimento de dedicação a atividades delituosas pelo próprio fato que ensejou a condenação, bem como por infrações posteriores.
6. "Sursis" – Ausência de impugnação, conquanto cabível a substituição – Retificação vedada.